Tribunal: TJSP
Processo: 2074548-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Rescisão – Fase de cumprimento de sentença – Parcelamento do débito – Descabimento – Aplicação de multa ao débito remanescente – Inteligência do artigo 916, § 7° e artigo 523, § 1°, do CPC/2015 – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074548-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
CARLOS AUGUSTO KAUER e MARCIA PERRONE KAUER, são agravados
CEMARA
NEGÓCIOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
VILA
LOBOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074548-64.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 33594 cmbm437
2
Voto no 33594/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2074548-64.2020.8.26.0000 - dg
Agravante: CARLOS AUGUSTO KAUER E OUTRO
Agravada: CEMARA NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTRO
Comarca: Campinas 6a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: André Pereira de Souza
EMENTA
CONTRATO Compra e venda Rescisão Fase de
cumprimento de sentença Parcelamento do débito
Descabimento
Aplicação de multa ao débito
remanescente Inteligência do artigo 916, § 7° e artigo
523, § 1°, do CPC/2015 Decisão reformada Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r.decisão de fls.91 e 52, destes autos que, em ação de rescisão
contratual, relativo ao contrato de compra e venda, celebrado entre as partes,
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o bloqueio BacenJud e
considerou a não incidência de multa, com base no art. 523, § 1°, do
CPC/2015, ante a ausência de impugnação e o depósito regular do debito
parcelado.
Irresignados, os credores recorrem e pugnam
pela alteração da decisão com base nas razões de fls.03/11. Em apertada
síntese, alegam que, as agravadas não impugnaram os cálculos nem
realizaram o pagamento total, apenas depositando 30% do valor da
condenação a título de entrada, requerendo o parcelamento do restante em 6
vezes, evocando-se o art. 916 do CPC, o que não pode ser imposto ao credor,
em cumprimento de sentença. Requerem a aplicação de multa, com base no
art. 523, §§ 1° e 2°, CPC, incidente no valor restante e não depositado, pois o
benefício só alcança as execuções de título extrajudicial, o que não é o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074548-64.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 33594 cmbm437
3
dos autos.
O
recurso
foi
processado
sem
efeito
suspensivo. No mesmo ato foram dispensadas as informações do MM. Juiz “a
quo”. Após manifestação da parte contraria, o recurso foi remetido para
julgamento.
É o relatório.
Respeitado entendimento divergente, o recurso
comporta provimento.
Trata-se de ação de cumprimento de sentença,
extraída dos autos de rescisão de contrato, envolvendo o contrato de
compromisso particular de compra e venda, celebrado entre as partes.
Com o trânsito em julgado, os exequentes
deram início ao cumprimento de sentença, em 23.07.2019, pelo valor de
R$31.709,18.
Com a intimação, a fls.67, disponibilizada em
06.11.2019, houve manifestação da executada, a fls.68/69, em 22.11.2019,
com o depósito de 30% do débito.
Em
seguida,
foram
depositadas
outras
parcelas, sendo certo que, em contrapartida, os exequentes pugnaram pela
aplicação de multa, ao débito remanescente, com base no art. 523, § 1°, do
CPC/2015, o que restou indeferido e gerou o presente recurso.
Assiste razão aos agravantes.
A Incidência do art. 916, § 7° não ocorre em
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074548-64.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 33594 cmbm437
4
Não se ignora que é preferível o recebimento,
ainda que parcelado, à ausência de quitação das obrigações. Todavia, a cisão
da dívida, em cumprimento de sentença se constitui em direito potestativo do
credor.
Deste modo, o recebimento do débito, tal como
deferido, não pode subsistir, vez que, não existe imposição legal a amparar a
pretensão da executada.
Assim
o
entendimento,
inclusive
desta
C.Câmara:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Sentença homologatória de acordo judicial

Decisão que determinou a desocupação voluntária de imóvel pela requerida, no prazo
de 60 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse, a ser
cumprido coercitivamente Pedido de parcelamento do débito, nos termos do art.
916, caput, do CPC Impossibilidade Parcelamento cabível apenas na execução de
título extrajudicial, sendo vedada expressamente sua aplicação ao cumprimento de
sentença Art. 916, §7o, do CPC Parcelamento que se assemelha a proposta de
acordo
Expressa discordância do credor Decisão mantida RECURSO NÃO
PROVIDO. Agravo de instrumento n.2039752-47.2020.8.26.0000. Relator(a): Spencer
Almeida Ferreira. Comarca: Buritama. Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado.
Data do julgamento: 06/05/2020. Data de publicação: 06/05/2020.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Indenização - Pedido de parcelamento do débito -
Descabimento, por se tratar de cumprimento de título judicial - Vedação expressa do
§7o, do artigo 916, do CPC - Situação atual decorrente da pandemia de coronavírus
que, por si, não autoriza a moratória ou o parcelamento da dívida, recomendando, no
entanto, a compreensão e a boa vontade dos litigantes com fim à célere satisfação do
crédito em proveito de ambas as partes - Recurso desprovido. Agravo de instrumento
n.2083995-76.2020.8.26.0000.
Relator(a):
Galdino
Toledo
Júnior.
Comarca:
Araraquara. Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074548-64.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 33594 cmbm437
5
08/05/2020. Data de publicação: 08/05/2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
Indeferimento do
parcelamento do débito Decisão acertada, tendo em vista o disposto no art. 916, §7o
do CPC e Súmula 2 desta Corte Ausência de litigância de má-fé Impossibilidade
de fixação de honorários recursais Precedentes Recurso desprovido. Agravo de
instrumento n.2059032-72.2018.8.26.0000. Relator(a): José Carlos Ferreira Alves.
Comarca: Vinhedo. Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:
12/06/2018. Data de publicação: 12/06/2018.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator